Tribunal: STF
Processo: HC 252944
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 963.998/RN, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, V, da Lei 9.613/1998), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o ora paciente a 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento dos delitos descritos na denúncia.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    III. Razões de decidir



    [...]



    5. A análise de mérito do habeas corpus não é cabível, pois a matéria pode ser apreciada no recurso especial em trâmite, evitando-se a supressão de instância. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório, conforme se depreende dos documentos anexos”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “para extinguir a punibilidade do Paciente, determinando-se o trancamento da ação penal”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que “a matéria relativa à prescrição deve ser suscitada nos autos principais”. Em outras palavras, a questão não foi colocada ao exame do “juiz da causa”, que detém o amplo conhecimento do processo e suas intercorrências, como, por exemplo, dos marcos temporais referentes ao curso do prazo prescricional e das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Nesse contexto, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Conforme entendimento externado no julgamento do HC 93.304/DF, no âmbito do Habeas Corpus é indispensável que a autoridade reputada coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido objeto da impetração, sob pena nem mesmo se poder falar em coação. Leia-se a ementa do julgado:



    (…) 1. Embora o habeas corpus não esteja sujeito ao requisito do prequestionamento, a impetração deve observar as regras de competência previstas no ordenamento jurídico-constitucional. Observância ao princípio do devido processo legal, vedada a supressão de instância.



    2. Para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação.



    3. A desnecessidade de prequestionamento, portanto, não autoriza a supressão de instância. Apenas garante que o writ será conhecido se o pedido formulado pelo impetrante tiver sido indeferido pelo órgão competente, independentemente dos fundamentos utilizados na decisão apontada como coatora.



    4. No caso, a alegação de nulidade do julgamento, por deficiência de defesa técnica, não foi sequer mencionada nas razões de apelação do recorrente, não sendo possível falar em ato coator do Tribunal de Justiça nesta matéria.



    5. Recurso ordinário desprovido.



    (RHC 93.304, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente